Tribunal: STF
Processo: MS 20312
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-14
Data de publicação: 1982-04-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS. AS REGRAS INSERIDAS NOS ARTS. 108, PARAGRAFO 1. E 109, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, REFEREM-SE A RELAÇÃO PROCESSUAL NO ÂMBITO
DO PODER JUDICIARIO, NÃO SE APLICANDO AO PODER LEGISLATIVO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO, CAPAZ DE ENSEJAR A
CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.